Tribunal: TJMT
Processo: 1017449-10.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017449-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (EMBARGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGANTE), Hercilia de Barros Maciel Hage (EMBARGANTE), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017449-10.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE

EMBARGADA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
de decisão proferida em Ação De Interdito Proibitório n.º 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que esta Câmara, por maioria, reformou decisão que revogou tutela possessória.

A parte embargante
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE
diz que há omissão “
porque em várias passagens na fundamentação do voto de Vossa Excelência, eminente Relatora, enfatiza-se o principio da segurança jurídica – à vista da tutela possessória concedida em outro processo ainda em trâmite – contudo não se pronuncia sobre a peculiaridade de se tratarem de processos distintos e com partes alheias
”.

Afirma que “
É da lavra de Vossa Excelência, eminente Relatora também nos autos do congênere AI-0010722-18.2020.8.11.0000, no relatório enfatizar a própria admissão da AGRAVANTE sobre se tratar de áreas distintas, embora açambarcadas no atacado pela própria AGRAVANTE
”.

Relatam que “
o processado faz lei entre as partes as quais participam do feito (art.506 CPC), não beneficiando, muito menos ainda prejudicando quem não faz parte da relação jurídica de direito material discutido no processo
”.

Aludem que foi “
juntando quase uma centena de documentos (ID.89391478 até ID.89391480; ID.112166972 até ID.112166980 e ID.126286692 até ID.126286696) sem os quais fora aberto vista obrigatória para manifestação do AGRAVADO nestes autos recursais
”.

Pede o acolhimento dos embargos neste sentido (id. 142659261).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 143113674).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 125751496).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
de decisão proferida em Ação De Interdito Proibitório n.º 23199-96.2010.811.0041, Código 450680, 2.ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SERGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE,
em que esta Câmara, por maioria, reformou decisão que revogou tutela possessória.

Sobre a questão da posse e eventual vinculação de processo anterior, entendi que a liminar proferida naquele feito comprovaria a posse da parte Prominas desde a época que concedida. Essa questão de fato e de direito é questão de entendimento, e não omissão, contradição ou obscuridade.

Sobre o que foi dito em relatório do processo conexo, são apenas teses infirmadas pelas partes, e não análise do caso concreto, que foi feita é comumente é feita no voto, e não no relatório.

Sobre os documentos analisados, todas as partes têm seu conhecimento, não se podendo negar neste momento.

Ademais, ambas as partes peticionaram incansavelmente vezes em todos os agravos em trâmite neste TJ, não podendo, neste momento, afirmar desconhecimento, que é presumido quando se peticiona posteriormente à respectiva juntada.

Eis o teor do voto, que mantenho em todos seus termos:

“[...] A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, tendo por objeto uma área com extensão de 136.586,65m2, inscrito na matrícula n. 70.318, junto ao Cartório do 5º Ofício desta Capital.

Em suma, a Requerente aduz que há mais de 20 (vinte) anos é detentora da posse mansa e pacífica do imóvel descrito na exordial, sendo ainda proprietária com título registrado no Registro Geral de Imóveis competente.

Assevera que desde os idos de 1985, implementou o loteamento denominado Nova República na referida área, obra esta devidamente aprovada pelo Executivo Municipal.

Afirmou que a área objeto do litígio já havia sido invadida anteriormente e que, no exercício pleno de sua posse, foi realizado o despejo dos invasores, através do cumprimento da medida liminar proferida no feito em apenso.

Para justificar o fundado receio de ser turbado, bem como no intuito de proteger preventivamente a sua posse, destacou a existência de parcerias de longo prazo para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Alegou que os requeridos estavam ameaçando as parcerias firmadas pela autora, ao argumento de que seriam eles os verdadeiros proprietários do imóvel em questão, situação esta que levou a demandante a procurar guarida do Poder Judiciário.

Pugnou pelo deferimento da liminar de interdito proibitório em seu favor, com a posterior confirmação em sentença, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada pelo juízo, e demais consectários legais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/72.

Em razão da distribuição dependencial aos autos n. 16506-43.2003.811.0041 – Código n. 129981, os feitos foram apensados (fl. 73).

Despacho de fl. 74 designou audiência de justificação.

À fl. 75 a autora comparece aos autos pugnando pela análise do pedido de liminar, bem como pela juntada das fotos e croquis dos autos principais, com o fito de demonstrar a continuidade de sua posse.

Instruíram a petição sobredita a documentação de fls. 76/90.

Audiência de justificação não se realizou (fls. 91/92), oportunidade em que foi deferida a liminar em favor da parte autora.

Às fls. 99/127, os réus apresentaram contestação, afirmando que as alegações trazidas na exordial são inverídicas e frutos de uma armação do demandante com intuito de locupletar-se indevidamente.

Alegam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel inscrito na matrícula n. 2.657, devidamente registrado junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, desde 1976, exercendo todos os direitos inerentes a propriedade desde que adquiriram o referido imóvel.

Destaca que o imóvel foi adquirido por Benedito Alves Ferraz, através de uma ação de usucapião, transitada em julgado 10/04/1976, e posteriormente revendida aos réus, afirmando que somados os períodos, a posse por eles exercidas ultrapassava há época mais de 54 (cinquenta) e quatro anos, sem qualquer interrupção.

Propugnou pela revogação da liminar outrora concedida, argumentando a existência de nulidade processual e cerceamento de defesa, eis que não foram intimados para comparecer à audiência de justificação designada na qual culminou no deferimento da liminar em favor da parte demandante.

Impugnou toda documentação apresentada pela demandante, requerendo ao final a improcedência desta ação, bem como a condenação da autora em litigância de má fé, custas e honorários advocatícios.

A defesa veio instruída com documentos de fls. 128/294.

Em decisão de fls. 295/296, foi determinado, a época pela magistrada que conduzia o feito, a realização de prova pericial, com o fito de obter maior detalhamento probatório, eis que tanto autor quanto réu juntaram documentos dando conta a propriedade da área em litígio.

À fl. 297 a autora apresentou os quesitos a serem respondidos pelo expert.

Às fls. 298/299, foi a vez dos requeridos apresentarem a quesitação.

Impugnação à contestação às 302/322, oportunidade em que a demandante rechaçou os argumentos da defesa, afirmando que o título de propriedade apresentado pelos réus não tem eficácia contra ele, alegando uma nulidade absoluta no referido processo, eis que não houve a citação de todos os confinantes, a luz do que determina o art. 942 do CPC/73.

Alegou ainda, que os réus em momento algum comprovaram o exercício da posse, bem como repelindo a possibilidade de conversão desta demanda em reivindicatória e, pugnou pela declaração incidental de nulidade da sentença de usucapião na qual os réus calcam sua posse e propriedade.

Ao final, reiterou o pleito inicial, instruindo a peça com documentos de fls. 323/409.

Já às fls. 410/418, a autora opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 295/296, que determinou a produção de prova pericial, ao argumento de que aquela havia incorrido em omissão, contradição e obscuridade, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, bem como pela utilização da prova emprestada dos autos em apenso e, consequentemente, pela atribuição do efeito modificativo infringente.

À fl. 420, os aclaratórios foram rejeitados, bem como mantida a decisão de fls. 295/296.

Irresignado, a demandante opôs novos embargos de declaração às fls. 421/427, desta feita em face do decisum de fl. 420, ao argumento de ainda constar a omissão outrora alegada, bem como a ausência de fundamentação, propugnando pela aplicação dos efeitos modificativos.

Às fls. 428/429 e 431/432, as partes comparecem aos autos para informar o pagamento dos honorários periciais outrora estabelecidos.

Decisum de fls. 435f/v, conheceu dos embargos opostos às fls. 421/427, e no mérito julgou improcedente, determinando a realização da prova pericial.

A autora comparece ao feito às fls. 437/450, informando a interposição de Agravo de Instrumento perante o Juízo ad quem.

Em decisão de fl. 462 os autos foram encaminhados para esta especializada, em razão da Resolução n. 006/2014/TP, que estabeleceu a competência absoluta desta Vara para processar e julgar os feitos envolvendo conflitos possessórios urbanos e rurais desta Comarca.

Às fls. 516/556, foi acostado aos autos o laudo pericial pelo expert.

Despacho de fl. 557 intimou as partes para, querendo, se manifestarem sobre o laudo pericial juntado ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como, ordenou a expedição do alvará judicial dos honorários periciais.

Os réus comparecem às fls. 560/573, manifestando discordância de quase a totalidade do laudo, ao argumento de que este não foi conclusivo, tampouco esclarecedor, eis que as respostas do perito foram evasivas e não enfrentou as questões que lhe foram submetidas a análise, não sendo hábil a corroborar para o deslinde do feito, pugnando pela intimação do perito para esclarecimentos.

Alternativamente, manifestaram pela desconsideração do laudo pericial e pelo julgamento antecipado da lide, requerendo a improcedência, bem como a condenação da requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Já a parte autora, apesar de não concordar com a totalidade do laudo, assevera que este não identificou vestígio de posse dos réus no imóvel em litigio, assim como reiterou a impossibilidade do reconhecimento de domínio em favor dos requeridos, ante a nulidade existente na ação de usucapião que concedeu a propriedade aos réus, pugnando pela procedência da demanda (fls. 577/582).

Acostou documentos de fls. 583/593.

Os réus comparecem às fls. 598/602, pugnando pela revogação da liminar outrora concedida à autora, ao argumento de que a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião ajuizada pela demandante sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, foi julgada improcedente, tendo sido reconhecida a posse de Benedito Alves Ferraz.

Informam ainda, que a r. sentença foi mantida integralmente pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, quando do julgamento do RA n. 75061/2017. A autora opôs Embargos de Declaração n. 13784/2018 em face do acórdão, os quais foram rejeitados à unanimidade.

A demandante interpôs REsp. n. 16386/2018, o qual foi inadmitido pelo Juízo ad que; contudo, os réus interpuseram Recurso de Agravo ao STJ, justificando assim a posse e propriedade do imóvel em favor de Benedito Alves Ferraz, e posterior transmissão aos demandados, o que enseja na continuidade da posse e propriedade por mais de 54 (cinquenta e quatro) anos.

Diante disso, requerem a revogação da liminar outrora concedida, eis que os autores não comprovaram nenhum tipo de turbação por parte dos réus, afirmando que a invasão existente é da demandante, que se sobrepôs sobre uma fração da área dos requeridos.

Reiterou o pedido de refazimento da prova técnica (fls. 560-574), bem como o pedido de averbação desta demanda junto às margens da matrícula n. 70.318, com o fito de evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.

O requerimento veio instruído com documentos de fls. 603/640.

A autora comparece às fls. 643/658, rechaçando as alegações dos requeridos, ao argumento de que a Ação de querela nullitatis de Código n. 737717, ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Ainda, destaca que mesmo havendo o trânsito julgado da demanda sobredita não haverá a entrega da posse aos requeridos, eis que o objeto desta lide é possessória e não petitória, pugnando ao final pela manutenção da liminar, a desconsideração do laudo técnico de fls. 224/294; que seja negado o pedido de averbação às margens da matrícula do imóvel quanto a existência deste ação, e a apreciação da prova emprestada dos autos em apenso.

Instruí o pedido com documentos de fls. 659/676.

À fl. 677 foi determinada a intimação do perito para prestar esclarecimentos, conforme requerido às fls. 560/575 e 578/582, nos termos do art. 477, §2º, do CPC/2015.

Às fls. 680/686, o perito comparece aos autos em atendimento a determinação suso mencionada.

Às fls. 688/703, os réus reiteram a discordância dos esclarecimentos prestados pelo expert, pugnando pela improcedência da lide.

O pedido veio instruído com documentos de fls. 704/748.

Às fls. 749/750, a autora manifestou-se sobre a documentação apresentada na petição retro mencionada, reiterando os pedidos de fls. 643/658.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

[...]

A presente demanda consiste em Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar visando preservar a requerente na posse do imóvel descrito na inicial, matriculado sob o n. 70.318, junto ao Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

[...]

Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu em comprovar o exercício da posse sobre o objeto em litígio, obrigação esta imposta por força do normativo contido no art. 373, I, do CPC, conforme passo a expor.

Explico. De acordo com os fatos narrados na inicial, a proteção buscada pela demandante é o imóvel de Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, e faz referência a unificação das Matrículas 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG, do Cartório do 2º Ofício da Capital, Matrícula n. 42.255-R-3, fls. 04 e Matrícula n. 66.550, fl. 1, ambas do Livro 02 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, imóvel este que afirma estar cadastrado neste município dom o IPTU n. 01.3.13.076.0164.001 (Pág. 9 – Objeto da Ação).

Assegura que no ano de 2003 o imóvel foi invadido por um grupo de pessoas, que culminou no ajuizamento da demanda n. 16506-43.2003.811.0041 – Código n. 129981, onde foi deferida a liminar em seu favor.

Contudo, nota-se do documento acostado à fl. 67, que embora tenha ocorrido a unificação de algumas matrículas, em relação a Matrícula de n. 2.657, anteriormente registrada sob o n. 41.572, e atualmente registrada em nome dos réus não há qualquer menção.

Portanto, tenho que a documentação anexada pela autora é hábil para demonstrar a propriedade e colorir a posse tão somente do imóvel da Matrícula n. 70.318, registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Já os réus quando da apresentação da defesa, comprovam não só a propriedade do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657 (fl. 129), como também a posse (fl. 131), eis que consta no item características e confrontações, que o referido imóvel desde os idos de 1975, era cercado, existindo uma pequena casa e plantações.

Os documentos de fls. 152/156, demonstram a manutenção das cercas pelos demandados, com a compra de material e pagamento de mão de obra. Às fls. 158/160, foi juntado ao feito contrato de comodato estabelecido pelos réus com o Sr. José Alexandre Oranges, tendo por objeto o imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657.

A documentação de fls. 165/220, demonstra a regularidade do ITR, desde os idos de 1994, bem como a emissão do certificado de cadastro junto ao INCRA (fl. 221), referente ao ano de 1977.

Denota-se do laudo pericial de fls. 516/556, mais precisamente à fl. 527, que após o expert analisar toda a cadeia dominial apresentada pela parte autora, concluiu-se que a área de ocupação ‘praticamente não incide ao domínio do requerente’, conforme plantas 06/07 em anexo.

Já com relação ao domínio dos réus, o perito limitou-se a dizer que este era oriundo de uma ação de usucapião, onde não consta de qual matrícula foi extraída a área, e que por tal razão não foi possível identificar qual foi o título definitivo que deu origem a esta.

Contudo, tal informação não pode ser levada a efeito, eis que o documento de fl. 129, demonstra que a Matrícula anterior do imóvel de propriedade dos réus era a de n. 41.572, fls. 294, do livro 3-AD, junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Deste modo, entendo prejudicado o laudo apresentado pelo perito, eis que não se ateve a documentação contida nos autos, nas quais deveria embasar sua pesquisa de campo com a finalidade de trazer esclarecimentos ao Juízo, o que por certo não ocorreu no caso.

Ademais, é certo que, às fls. 91/92, foi concedida tutela provisória com a expedição de mandado proibitório em favor da Autora da presente demanda.

Também é igualmente certo que nosso ordenamento jurídico estabelece que a tutela provisória é concedida em cognição sumária, podendo, a qualquer tempo, diante de um melhor convencimento de probabilidade do juiz, ser revogada ou modificada.

Eis o teor do art. 296 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Nesta senda, em juízo mais detido dos fatos e documentos apresentados por ambas as partes, entendo pela revogação da tutela concedida, em razão de haver elementos suficientes apresentados pelos réus que refutam a configuração da probabilidade do direito da autora, ao menos em análise sumária.

Como é cediço, nas ações possessórias o objeto a ter seu mérito discutido é uma dada situação fática, a posse. São irrelevantes, portanto, as alegações atinentes à propriedade, até mesmo porque é vedada, nesse procedimento, a exceção de domínio, por qualquer das partes, conforme se extrai do art. 557 do Código de Processo Civil:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Igualmente versa o Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2º. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Contudo, a despeito da vedação nas leis material e processual à defesa com base no domínio, a jurisprudência através da Súmula nº 487 do Supremo Tribunal Federal, entende pela possibilidade dessa arguição, se realizada pelas duas partes litigantes, com a seguinte redação:

“Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for disputada”.

[...]

Essa é justamente a situação descrita nos autos.

A autora alega a existência de nulidade da Ação de Usucapião na qual os réus fundamentam o domínio, informando o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, onde objetiva a anulação da sentença proferido nos autos n. 4.698, pela Primeira Vara da Capital.

Neste ponto, destaco novamente que os imóveis objeto das ações propostas pela demandante não incluem o imóvel pertencente aos réus, eis que a pretensão da autora limita-se aos imóveis de Matrícula n. 40.465-R2, fls. 93, Livro 2-FG do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, Matrícula 42.255-R3, fls. 01, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá e Matrícula n. 70.318, fls. 1, Livro 02, do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Já os réus comprovam a propriedade e posse do imóvel registrado na Matrícula de n. 2.657, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, além de outros documentos anexados a defesa.

Pelo que dos autos consta, a lide cinge-se sob a existência ou não de sobreposição da área pertencente à parte autora, ou vice-versa, questão esta que ao meu ver restou prejudicada diante do alegado pelo perito.

Ademais, no bojo de sua contestação, os réus trouxeram dados a respeito dos pontos limítrofes à área sobre a qual alegam serem proprietários e possuidores, de modo que leva a crer que aquela que pertence à parte autora não poderia estar sobreposta, como alegou, situação descrita inclusive pelo perito à fl. 527.

Ainda, os réus também trazem documentos de atuação perante órgãos da Administração Pública (fls. 162/222), o que retrataria sua atuação fática, bem como o exercício da posse do imóvel.

Do cotejo dos autos, é possível vislumbrar que a situação retratada não envolve apenas simples demonstração de posse do imóvel litigioso por uma das partes, mas ao revés, o desate de demandas judiciais provenientes do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, cuja decisão ainda não transitou em julgado, tendo em conta a interposição de Agravo no Recurso Especial n. 1342217-MT, ainda pendente de julgamento perante o colendo STJ.

Com efeito, como aqui se destrincha, dos dois lados, buscam as partes sustentar o direito possessória com base em alegações de domínio, suficientes, portanto, para a aplicação da já transcrita Súmula 487 do STF.

É nítida, portanto, a existência de controvérsia a respeito da própria área cuja posse se pretende tutelar, havendo fundadas dúvidas a respeito dos limites do objeto da lide.

Ademais, essa dúvida também é consubstanciada na própria discussão travada na referida Ação Declaratória de Nulidade de Sentença de Usucapião, sob o n. 34234-19.2011.811.0041 – Código n. 737717, tendo em vista que os réus sustentam a continuidade do exercício da posse com base na sentença proferida em favor de Benedito Alves Ferraz, que posteriormente vendeu aos demandados.

Ante o exposto, considerando todo o conjunto probatório até aqui produzido, entendo que ruiu por terra a probabilidade do direito da autora, de modo que, com fulcro no art. 296 do CPC/2015, REVOGO IN TOTUM A TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA NA DECISÃO DE FLS. 91/92, até ulterior deliberação.

Determino que a serventia deste Juízo promova os atos necessários ao restabelecimento do status quo ante, expedindo-se o contramandado em favor de SÉRGIO ADIB HAGE e HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, cumprindo-se na forma da lei.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015), sem prejuízo de julgamento antecipado consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015.

Publique-se.

Intimem-se.

Às providências.”

A decisão revogada é a que segue:

“Vistos etc.

Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO com pedido de liminar ajuizado por PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de SÉRGIO ADIB HAGE e sua esposa, HERCÍLIA DE BARROS MACIEL HAGE, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a Requerente, em síntese, que há mais de 20 anos detém a posse mansa e pacífica do imóvel descrito na exordial, sendo ainda proprietária com título registrado no Registro Geral de Imóveis competente. Diante de tal situação, consigna, inclusive, a implantação de um loteamento denominado Nova República na referida área, obra esta devidamente aprovada pelo Executivo Municipal.

Informa que a área objeto do litígio já foi invadida anteriormente e que, no exercício pleno de sua posse, realizou o despejo dos invasores, através do cumprimento da medida liminar proferida no feito em apenso.

Faz acrescer que, em razão da sua posse vintenária, já firmou parcerias de longo prazo para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.

Contudo, diz que os requeridos, desde o dia 01/06/2010, passaram a ameaçar as parcerias firmadas pela autora, ao argumento de que seriam eles os verdadeiros proprietários do imóvel em questão. Frisa que tal situação têm se agravado nos últimos 30 (trinta) dias diante da conduta adotada pelos réus, o que justifica o fundado receio de dano.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/72.

O MM. Juiz que presidia o feito designou audiência de justificação prévia para oitiva das partes e testemunhas arroladas.

A parte autora pugna pela juntada de novos documentos e reitera a necessidade de apreciação do pedido liminar. Alternativamente, pede a redesignação do ato (fls. 75).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

É sabido que o interdito proibitório é o remédio preventivo de proteção à posse, capaz de combater a ameaça a iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando sempre impedir a consumação do ato de violência temido (art. 932, do CPC).

No presente caso, tenho que a liminar reclamada deverá ser deferida, uma vez que já se mostram presentes os requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o documento expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis (fls. 67) demonstra que o imóvel em questão é de propriedade da parte Autora. Por sua vez, as demais elementares probatórias acrescidas atestam que a posse direta do bem sempre recaiu sobre a mesma, que, inclusive, com a devida autorização do Executivo Municipal, implantou na área um Loteamento denominado Nova República.

De igual forma, verifico que a parte Autora possui justo receio de ser molestada em sua posse, pois, em caso de invasão da área demandada, esta experimentaria prejuízos de grande monta em razão das parcerias de longo prazo firmadas para construção conjunta de casas e apartamentos, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal.

Tenho ainda, que a ação é de força nova, passível de concessão in limine da proteção possessória, inclusive, prescindida de justificação prévia em face dos suficientes elementos probantes apresentados com a exordial.

Assim, diante das provas já inseridas nos autos, entendo plausível a concessão do pedido liminar reclamado, mostrando-se, para tanto, desnecessária a redesignação desta solenidade, sendo certo que as questões mais complexas ficam resguardadas com a instauração do contraditório.

ANTE O EXPOSTO, com respaldo no art. 1210 do novel Código Civil e arts. 927 e 932, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO EM FAVOR DA PARTE AUTORA, cominando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) aos réus em caso de turbação ou esbulho.

Efetivada a liminar, citem-se os requeridos para, querendo, contestar a ação em 15 dias, sob pena de revelia e confissão, com as advertências dos arts. 285 e 319 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Leonardo Ribeiro B. Souza, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”

Neste agravo, a agravante Prominas afirma que a decisão de revogação do deferimento da liminar em seu favor diverge da liminar em vigor nos autos de Reintegração de Posse de código 129981, nº único 16506-43.2003.811.0041, da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

Naquele feito, a agravante Prominas defende a posse contra quem teria se denominado de “sem teto”, com cerca de 100 famílias, referente ao imóvel de 136.586,65m2 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis virgula sessenta e cinco metros quadrados), na Av. Palmiro Paes de Barros, sentido Cuiabá/Santo Antônio do Leverger/MT, em Cuiabá/MT, destacado de área maior na matrícula 40.465-R2 e da matrícula 42.255-R3, a primeira do Cartório do 2º Ofício e a segunda do 5º Oficio de Cuiabá/MT.

Assim, o juízo de primeiro grau decidiu em 30/08/2003, que o imóvel “em litígio é de propriedade da parte autora, sendo que, com os demais documentos, evidencia-se, perfeitamente, que esta exerce a posse mansa e pacífica na área em litígio, vez que, ali finca até um empreendimento residencial”, bem como que, “com a ocupação forçada no imóvel neste dia, pelos réus, a posse da parte autora ficou prejudicada e com isso, os demais requisitos legais acima destacados estão satisfeitos”.

Assim, deferiu “a liminar postulada na peça vestibular para o fim de deferir a reintegração da parte autora na posse sobre o imóvel” (id. 44225734, p. 79- autos originários).

Depreende-se destes autos que se busca impedir a inserção na posse dos requeridos em área que corresponde, também, a 136.586,65m2 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis virgula sessenta e cinco metros quadrados), na Av. Palmiro Paes de Barros, sentido Cuiabá/Santo Antônio do Leverger/MT, em Cuiabá/MT, o que coincide com a área objeto dos autos de Reintegração de Posse código 129981.

Assim, deve-se aferir se a posse da parte autora Prominas está demonstrada.

Os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Por mais que na decisão agravada tenha se constatado que as partes estariam disputando a posse com base em domínio, não é o que ocorre no presente feito, pois a parte autora Prominas defende a sua posse, com aprovação de loteamento e com a reintegração na posse deferida no feito código 129981, decisão que ainda está em vigor.

Portanto, não vejo como se afirmar que a posse da Prominas está sendo disputada com base no domínio, pois isso seria possível se, de fato, não demonstrada a posse por qualquer das partes.

Nos autos originários, foi realizado importante laudo pericial, em que bem se enfrentou a matéria referente à posse do imóvel.

Na oportunidade, o perito entrevistou 5 pessoas da região.

Vergílio Gonçalves destacou que “ouviu dizer que os proprietários eram três advogados” e que “após a invasão da área, os proprietários retiraram os invasores e fizeram a limpeza da área com trator e construíram o muro de alvenaria, acesso da área pela Avenida A”.

O afirmado pelo entrevistado evidencia que a limpeza e construção de muro do imóvel foi realizado pela Prominas, pois ela quem ajuizou a demanda de reintegração de posse com deferimento de liminar em 2003, e tem como sócio o advogado Adilson.

O entrevistado Eliseu Cavalcante, afirmou que o proprietário e ocupante da área “era o advogado Adilson”, e que ele quem “construiu o muro na área em litígio [...] para evitar invasões futuras, visto que por volta do ano de 2003 houve uma invasão e o pessoal foi retirado por escolta policial e a construção do muro foi aproximadamente em 2005”, sendo que, “no período da execução da obra, alugou a sua casa para o Sr. Adilson guardar material de construção”, e que era ele quem fazia limpeza da área com trator. Por fim, registrou que “quando se mudou para a chácara do Sr. Armindo Sebba em 1989, ficou sabendo que era o Sr. Adilson que ocupava a área”.

O entrevistado Antônio Ferreira relatou que “a área do Sr. Adilson era apenas uma tira de terra, que ia da Avenida Palmiro Paes de Barros até a Avenida A e fazia divisa com a Associação da Caixa Econômica Federal”.

O entrevistado José Rosa declarou que “a área em litígio era do Sr. Adilson e que foram o Sr. Garon e Sr. Willian que compraram a área dele”, e que “foi testemunha da assinatura do contrato de compra e venda”. Expôs que “existia um contrato que Sr. Garon e Sr. Willian assinaram com o Sr. Adilson para construírem um loteamento de casas no local” (id. 44249117, p. 34).

Na perícia, o expert declarou que “o requerente ocupa apenas uma área de 1.798,71m2 correspondente a 1,24% da área de seu domínio”, de modo que “a área de ocupação praticamente não incide ao domínio do requerente” (id.
44249117, p. 40/42).

A despeito disso, não se afere o domínio da área, e sim a posse que, claramente, se afirma no laudo ser de ocupação da Prominas. Mesmo que apenas parte incida sobre a sua propriedade, é certo que a totalidade é de sua posse. Deve-se se atentar a diferenciação dos institutos.

Em resposta se a área do interdito proibitório (em análise) seria a mesma da reintegração de posse, o perito respondeu que “sim, visto que o caminhamento, os rumos, as distancias e as confrontações são os mesmos citados em ambas as ações” (id. 44249117, p. 48), de maneira que, como houve o deferimento da reintegração de posse no feito específico, certamente que não se deve decidir divergentemente no interdito, que se refere ao mesmo objeto.

O perito ainda respondeu que os requeridos/agravados não interferiram na reintegração da agravante na área em questão, quando do deferimento no feito
código 129981, de modo que sequer defendem eventual posse (id. 44249117, p. 50).

Respondendo questão referente a desde quando a agravante teria a posse do imóvel, o perito fez menção à reintegração de posse, dizendo que, conforme “auto de reintegração de posse a mesma foi dada em 03/09/2003 as 15:15hrs” (id. 44249117, p. 57). Conforme descrito pelos entrevistados, a partir de então, ou seja, a partir da retirada dos invasores com o deferimento da reintegração nos autos específicos, a posse pela agravante foi implementada com limpeza e construção de muro.

Ainda foi constatado que “no local não foi verificado nenhum vestígio de posse, como benfeitorias,
anteriores à posse exercida pelo requerente
” (id. 44249117, p. 56). Vê-se que a posse da agravante é destacada por diversas vezes na perícia.

Sobre eventual pela agravante à posse dos agravados, o perito respondeu categoricamente que “não”, ou seja, não houve invasão, e destacou a análise das “respostas dos entrevistados, que
em nenhum momento citaram que os requeridos tivessem a posse do imóvel em litígio
” (id. 44249117, p. 56).

Sobre a prova de posse dos agravados, o perito destaca os documentos apresentados por eles, mas diz que não se tem, especificamente, qualquer menção à área em litígio, tão apenas, de maneira genérica, em área na estrada de Santo Antônio do Leverger.

Acerca do contrato de comodato, o perito destacou que “está especificando a área e o local do contrato através da citação da matrícula,
entretanto, não corresponde a área em litígio. Tal informação procede do próprio comodatário, Sr. José Alexandre Oranges que quando indagado sobre o objeto de contrato ele disse que
não tinha conhecimento dessa área, pois a área tratada era outra
. No contrato não consta a assinatura de testemunhas
” (id. 44249117, p. 60).

Depreende-se que a perícia foi esclarecedora acerca da posse da parte agravante e da ausência de posse da parte dos agravados, por mais que a propriedade da autora não incida totalmente na área em litígio.

A despeito das alegações do juízo de primeiro grau, relatando que o autor não teria demonstrado a propriedade do imóvel em questão, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e a parte autora demonstrou que defendeu a posse nos autos de
Reintegração de Posse de código 129981, nº único 16506-43.2003.811.0041, da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT,
cercou e limpou o imóvel, enquanto que os requeridos/agravados, a priori, não demonstraram o uso do local.

Mesmo que procedente Ação de Usucapião nº 4698, ajuizada em 27/11/1968 (id. 44225740, p. 85), em favor de Benedito Alves Ferraz, referente a área de 198.000,00m2 (cento e noventa e oito mil metros quadrados), que seria a área em espeque, de quem os agravados adquiriram a propriedade, fato é que a sentença daquele feito foi proferida em 10/04/1970 (id. 44225740, p. 15 – feito de primeiro grau), há mais de 50 anos. Mesmo que a posse de Benedito tenha sido comprovada na época, passaram-se 50 anos desde então, sem indícios de posse pelos agravados, que teriam a adquirido em 15/12/1975 (id. 44225740, p. 75), que não podem sustentar que permanecem na posse ou a sustém por este período. Caso contrário, forte e incontestáveis elementos probatórios do uso e gozo teriam sobre o bem.

A procedência da demanda de usucapião em nome de terceiros, de quem os agravados adquiriram o domínio, demonstra a origem da propriedade, e não a exteriorização da posse desde o reconhecimento da pretensão aquisitiva, em 1970. A propriedade não é relevante em ação possessória, quando se disputa verdadeiramente a posse, não com base em domínio.

A soma destes elementos evidencia que a prova da posse está em favor da agravante, bem como a necessidade de sincronia entre decisões judiciais referentes ao mesmo imóvel, por óbvio, a decisão em vigor proferida no feito de
Reintegração de Posse de código 129981, nº único 16506-43.2003.811.0041, da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES E DA CONFIANÇA. DECISÃO MANTIDA. - Não é caso de falta de interesse de agir da parte agravante, tendo em vista que está presente o binômio necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido e, adequação do pedido ao meio processual escolhido. - Diante das decisões proferidas na ação de reintegração de posse, objeto dos agravos de instrumentos nsº 70077166312 e 70077577104, em julgamento nesta sessão, que se referem ao mesmo imóvel objeto deste processo, não merece reforma a decisão proferida, de modo a evitar decisões conflitantes. - Devem ser respeitados os princípios da segurança jurídica e da confiança que visam conferir estabilidade e previsibilidade para a sociedade quanto ao exercício do poder pelo Estado, através da Justiça. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70077345486, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-07-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, PROIBINDO AS REQUERIDAS DE INGRESSARAM NO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ARTIGOS 567 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DE PARTE DA ÁREA QUE NÃO AFETA, POR ORA, O DIREITO POSSESSÓRIO DA AUTORA, ORA AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Relator: Márcio José Tokars; uiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0035780-48.2021.8.16.0000; Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível; Data Julgamento: 14/10/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a decisão de revogação do deferimento da liminar, devendo a posse ser mantida com a parte agravante/autora.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022